Tribunal: TJES
Processo: 0000003-24.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-24.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHENISON WINGLER DA SILVA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000003-24.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHENISON WINGLER DA SILVA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRENO BARBOSA - ES37661, LEONARDO ROZA TONETTO - ES34677-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENA-REDUÇÃO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades passíveis de correção mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000003-24.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHENISON WINGLER DA SILVA PACHECO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRENO BARBOSA - ES37661, LEONARDO ROZA TONETTO - ES34677-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia que:

“(...) Noticia o incluso Inquérito Policial que, no dia 25 de novembro de 2022, por volta das 21:00 horas, na Rua José Francisco de Oliveira, bairro Bela Vista, nesta cidade e comarca, o Denunciado agindo com a intenção de matar, por motivo torpe, por meio que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a execução e vantagem de outro crime, qual seja, o tráfico de drogas, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Robson Gandolfo do Amparo, vulgo ‘Robim”, causando-lhe ferimentos, os quais foram a causa eficiente de sua morte, nos termos do Laudo de Exame Cadavérico (fls. 77/78 e fls. 116/117) (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, IV e V do Código Penal, 35 (trinta e cinco) anos de reclusão.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena-base imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, diante da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime, de forma devidamente valorada e fundamentada.

Nessa linha, entendo que a pena-base revela-se adequada para a prevenção e reprovação do crime, em especial, diante da gravidade concreta dos fatos em apuração, que denotam desprezo pela vida por parte do apelante.

Incidiram corretamente as agravantes do art. 61, II, “a” do CP (motivo fútil ou torpe) e art. 61, I do CP (reincidência), tendo a pena sido fixada em 35 (trinta e cinco) anos de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, restou a pena definitivamente fixada em 35 (trinta e cinco) anos de reclusão.

A defesa requer ainda o afastamento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, I, IV e V do CP.

Entendo desprovido de razão, uma vez que conforme acima explicitado, o apelante praticou o crime para assegurar a execução do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo, restou comprovado que o crime foi cometido, eis que o denunciado acreditava que a vítima Robson estaria comprando entorpecentes de outro fornecedor.

Por fim, restou inconteste que a vítima foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, que impossibilitaram qualquer defesa.

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste a incidência da qualificadora do art. 121, §2º, I, IV e V do CP, não havendo que se falar em seu afastamento.

Assim, inexistindo ilegalidades a serem sandas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.